Tribunal: CARF
Processo: 10932.720119/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720119/2016-19
ACÓRDÃO
2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA BRAGANÇA PINHEIRO CECATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES DE INCOSNTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada sob
o fundamento de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
de origem não comprovada correspondente ao ano calendário de 2011.
De acordo com o relato da fiscalização, fls. 629/662, foi detectada movimentação
financeira cerca de 25 vezes o valor do rendimento declarado pela contribuinte no
ano calendário em questão.
Houve intimações para apresentação de documentos que depois de analisados,
foram lavrados Termos de Constatação e Intimação para comprovação da origem
dos recursos relativos aos créditos constantes nas contas correntes: Ag. Bradesco
3487, conta 17.843-8; Ag. Banco do Brasil 5969-2, conta 2113-X e Ag. Banco do
Brasil 5922-6 conta 10.590-2.
A autoridade administrativa narra que a contribuinte informou que a conta do
Bradesco era individual e as contas do Banco do Brasil em conjunto com Ana
Cristina Frone Fabris Codogno, sua sócia no escritório de advocacia Bragança
Pinheiro e Fabris Advocacia.
Relata ainda que toda a documentação apresentada foi analisada
individualmente, estabelecidas as vinculações decorrentes de prestação de
serviço e transferências às pessoas físicas, conforme planilhas demonstrativas
indicadas às fls. 634/637, item B.3 do Termo de Verificação.
No item C. 4.1 e C. 4.2, fls. 638/639, consta indicação de divergências indicadas
mês a mês pela fiscalização e reporta intimação para esclarecimentos, mediante
documentos idôneos, acerca da origem dos depósitos conforme especificados no
movimentos diários constantes nos extratos apresentados, visto que, mediante os
documentos apresentados a comprovação das origens teria sido parcial.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
3
Ainda, de acordo com os termos constantes nos autos, os valores não justificados
que constaram nas contas conjuntas do Banco do Brasil foram imputados como
base de cálculo na proporção de 50%, item C.5.1 e C.5.2, fls. 639/642.
Também consta intimação para esclarecer a origem dos créditos constantes no
item C.5.3 em relação à conta individual no Bradesco conforme tabela de fls.
643/645.
Em 10/08 e 08/08/2016 informa que a contribuinte teria apresentado vários
documentos que, depois de examinados, a autoridade administrativa concluiu
pela comprovação parcial das origens dos depósitos restando e ao final, lavrou o
presente auto de infração com fulcro no artigo 42 da Lei 9.430/96 mediante a
constatação de créditos no total de R$ 655.880,94, movimentados na sua conta
corrente cuja origem não teria sido comprovada.
Relata que também efetuou lançamento de ofício dos valores recebidos e não
declarados a título de honorários advocatícios no total de R$ 177.187,16,
apurados no item C.2 e destaca que os valores informados na declaração de
ajuste foram considerados na apuração.
No item 7 do Termo de Verificação reporta o lançamento de multa isolada de 50%
do imposto devido por falta de recolhimento de carnê leão.
Concluindo a peça narrativa, descreve as circunstâncias que motivaram a
elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais por ter constatado
elementos que em tese caracterizam crime contra a ordem tributária. Não houve
aplicação de multa qualificada.
O credito tributário consolidado em 14/12/2016 no Auto de Infração de fls.
662/673 totalizou R$ 533.385,61.
Cientificado do lançamento em 16/12/2016, impugnou o lançamento mediante
protocolo em 17/01/2017 conforme fls. 679/688, na qual, depois de resumir os
fatos, alega que não teriam sido considerados todos os documentos apresentados
levando em conta as demais sócias e dando o mesmo tratamento para as três na
proporção dos valores.
Sucedâneo, suscita o princípio do não confisco em matéria tributária previsto na
Constituição Federal.
Alega que teria havido erro material no lançamento e que o trabalho teria sido
superficial. Sustenta que o rateio diferenciado entre as partes retiraram a certeza
do lançamento e que não teria sequer levado em conta os valores declarados.
Nesse contexto, faz referência a excesso de exação.
Concluindo seu arrazoado, aponta para decisões administrativas e requer o
cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
4
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano
calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do
exercício correspondente. A omissão enseja o lançamento de ofício. Artigo 7o da
Lei 9.250/95.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
de origem não comprovada.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
5
Imperioso analisar, de início, a competência do CARF para apreciar alegações de
inconstitucionalidade. O recorrente sustenta que o tributo teria caráter confiscatório e que, desta
forma, estaria infringindo norma constitucional.
De acordo com a Súmula CARF no 02, “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Assim, não conheço da alegação de
inconstitucionalidade.
Na parte conhecida, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Da infração à legislação tributária e ocorrência do fato gerador
A alegação de que não teriam sido considerados todos os documentos não se
sustenta à luz dos elementos e circunstâncias que constam nos autos. Se constata
a partir da primeira intimação do Início da Ação fiscal em 27/02/2014, o registro
em 25/03/2014 da apresentação de uma relação de mais de quinze documentos
relacionados cuja conclusão da análise resultou nas intimações de 11/11/14 e
24/11/2014 para que a contribuinte comprovasse a origem dos recursos que
deram origem aos depósitos nas contas correntes indicadas.
A autoridade administrativa relatou que as informações prestadas foram
incompletas e relacionou os períodos que não teriam sido informados. Constam
cinco Termos de Intimação nos quais se verificam informações pormenorizadas
acerca dos créditos que foram justificados, apontados como omissão e aqueles
cuja comprovação da origem não foi realizada.
(...)
Nesse cenário, foram descritas com hialina clareza as inconsistências encontradas,
devidamente quantificadas e, tendo em vista as contas em conjunto com Ana
Cristina Froner Fabris, CPF 119.746.248-11, que foi intimada nos autos do
processo administrativo 10932.720120/2016-35, para também esclarecer as
origens dos créditos efetuados na conta corrente em comum pois se relacionam à
movimentação do Escritório de Advocacia Bragança Pinheiro e Fabris.
Semelhantemente, no que diz respeito à Odília de Souza e Silva Ducatti, esta foi
intimada nos autos de outro processo administrativo, deste modo se afigura
totalmente inepta a afirmação de que não teria sido considerada.
Assim, denota-se que o Auditor Fiscal descreveu detalhadamente os eventos de
exclusão da base de cálculo em função das informações constantes nos
documentos dos processos patrocinados pelo escritório.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
6
Por fim, depois de consolidar os dados, fundamentou as rubricas que compõem o
lançamento e deu ciência ao contribuinte com abertura de prazo para
apresentação da impugnação que em análise.
A impugnante alega ainda que não teria sido considerado o valor declarado,
entretanto, o que foi informado na Declaração de Ajuste entregue encontra-se
devidamente destacado na apuração conforme se verifica em cognição direta às
fls. 666. Não lhe assiste razão.
(...)
Da alegação genérica de erro material
É forçoso registrar que a impugnante, sem apontar onde, alega que o fiscal teria
incorrido em erro material, fala em falta de profundidade na auditoria das
operações realizadas e rateio diferenciado etc.
Em outras palavras, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e este não a faz, é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente da base de cálculo tributável.
Entretanto, ao contrário do que alega, conforme se depreende dos autos todas as
informações contidas nas planilhas prévias foram encaminhadas à autuada para
os devidos manifestação e justificativas. Todo detalhamento e explicação acerca
dos valores a serem processados lhe foram franqueados.
Importa asseverar que tal afirmação, por constituir fato modificativo da
imputação fiscal, é ônus que cabe à contribuinte. Nesse contexto, é oportuno citar
o Novo Código de Processo Civil, art. 373, que, assim, preceitua:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
(...)
O impugnante optou por alegações genéricas, ou referindo doutrina e inclusive
fazendo menção à prática de crime de excesso de exação, totalmente infundada e
não concorre para o deslinde da controvérsia, antes denota a inépcia do conteúdo
da impugnação visto que não foi comprovada a declaração dos valores omitidos
nem a origem dos recursos relativos aos outros créditos existentes. Portanto,
acertadamente a autoridade administrativa efetuou o lançamento ora
impugnado, mediante o procedimento fiscal estabelecido.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
7
O lançamento foi realizado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, que
disciplina o seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 855649, na sistemática da
repercussão geral, pronunciou-se pela constitucionalidade do dispositivo legal acima invocado. Eis
a decisão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.445 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720119/2016-19
8
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Como restou demonstrado acima, ao final do julgamento a Corte Constitucional
firmou a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Assim, com a validação da norma perante a Constituição Federal, não há para a
administração pública fazendária outra alternativa, considerando o teor do art. 142, do CTN, que
não seja proceder com o lançamento de imposto de renda nos casos em que não restar
comprovada a origem de depósitos bancários.
Portanto, sem necessidade de reparos a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1058
DF CARF MF
Original